Tribunal: TJMT
Processo: 1026086-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026086-13.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), GRECOVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.752.854/0001-12 (EMBARGANTE), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO), PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - CPF: 258.764.698-74 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1026086-13.2020.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Grecovel Veículos Ltda.

Embargada:

Kirton Bank S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1026086-13.2020.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Grecovel Veículos Ltda.

Embargada:
Kirton Bank S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Grecovel Veículos Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1026086-13.2020.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada,
a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto aos fundamentos que levaram a conclusão da existência de preclusão
pro judicato
, pois, os embargos declaratórios foi oposto na instância de origem de forma tempestiva.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 202873160), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, durante a marcha processual do cumprimento de sentença, o então condutor do acolheu em parte à impugnação ao cálculo apresentado, para determinar a liquidação da sentença por arbitramento, bem como os parâmetros para apurar eventual saldo devedor, tendo como ponto de partida apenas os contratos postos na sentença (id. 42924168 – pág. 60/72), cuja decisão não adveio recurso.

Entretanto, após a interposição de embargos declaratórios, defendendo a revisão geral dos contratos firmados entre as partes, a validade da perícia realizada, com simples cálculo, o afastamento do efeito suspensivo e o levantamento dos valores depositados em Juízo, o d. magistrado que passou a conduzir o feito, de forma totalmente surpreendente, com a devida vênia, por entender que todos os contratos anteriores podem ser revisados, aliado ao fato de que o feito já dura mais de 20 (vinte anos) e que o saldo devedor pode ser apurado por simples cálculo aritmético, acolheu o recurso integrativo oposto pela exequente e proferiu a decisão objurgada (id. 44373034)
.

Ora, com o devido respeito, é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Dessa forma, transitada em julgado a r. decisão que acolheu em parte à impugnação, para determinar a liquidação da sentença por arbitramento, bem como os parâmetros para apurar eventual saldo devedor, tendo como ponto de partida apenas os contratos postos na sentença (id. 42924168 – pág. 60/72), a qual obviamente também transitou em julgado, diga-se de passagem, resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância, quiçá para determinar a revisão geral de todos os contratos firmados entre as partes e a liquidação por simples cálculo, ainda que pelo condutor do feito, consoante visto na espécie
.

É a regra do art. 505, caput, do CPC: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]”.

A lição de Nelson Nery Junior esclarece que a preclusão pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz, in litteris:

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida
. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato...”. (Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei)

Visto isso, na hipótese em voga, resta evidente que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao redefinir a questão, uma vez que já existia nos autos, repiso, a determinação da forma de apuração de eventual saldo devedor, tanto pela sentença quanto pela decisão posterior que desconsiderou a perícia que incluiu no cálculo todos os contratos formados pela parte, cujo decisum transitou em julgado
.

Deste entendimento não destoa a jurisprudência, confira, verbis:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE ALTERA VERBA HONORÁRIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO
– ART.471, CPC – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 471, do CPC
.” (TJMT, RAI n. 167.163/2015, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.03.2016 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LICITUDE DE PROVA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL.

[...]

2.
Ao agir assim, o magistrado violou os arts. 471, 473 e 512 do CPC, que vedam a rediscussão de matérias já apreciadas (preclusão pro judicato) e que determinam que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou decisão recorrida
[...]”. (STJ, AgRg no REsp n. 1335371/MG, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.10.2012 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, mediante liquidação por arbitramento, na forma determinada anteriormente pelo Juízo, na decisão de id. 42924168 – pág. 60/72 – autos de origem.
”
(id. 199362187 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, uma vez que transitada em julgado a r. decisão que acolheu em parte à impugnação, para determinar a liquidação da sentença por arbitramento, bem como os parâmetros para apurar eventual saldo devedor, tendo como ponto de partida apenas os contratos postos na sentença (id. 42924168 – pág. 60/72), a qual obviamente também transitou em julgado, diga-se de passagem, resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância, quiçá para determinar a revisão geral de todos os contratos firmados entre as partes e a liquidação por simples cálculo, ainda que pelo condutor do feito.

Nesse contexto, conforme bem fundamentado no v. acórdão, já existia nos autos a determinação da forma de apuração de eventual saldo devedor, tanto pela sentença quanto pela decisão posterior que desconsiderou a perícia que incluiu no cálculo todos os contratos formados pela parte, cujo decisum transitou em julgado, motivo pelo qual não poderia ser objeto de reanálise pelo magistrado.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024